Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO E COMPRA E VENDA. VEÍCULO. RESCISÃO. BUSCA E APREENSÃO DAS GARANTIAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
1. São incompatíveis entre si os pedidos de rescisão contratual e de execução das garantias previstas no contrato que se quer rescindir.
2. Havendo declaração de rescisão do contrato de compra e venda, com a condenação do réu à devolução o veículo, não há que se falar em busca e apreensão dos objetos dados em garantia.
3. Recurso conhecido e improvido.